Tribunal: STF
Processo: HC 177430
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Habeas corpus. 2. Ex-policial condenado a pena centenária pela prática de diversos homicídios e roubos. 3. Cumprimento da pena iniciado em 1997. Atestado de boa conduta carcerária. Insuficiência. 4. Exame criminológico que aponta, na fundamentação, impropriedade para a progressão, mas conclui pela possibilidade. Contradição. 5. Submissão a novos exames. Possibilidade. 6. Ordem denegada.